Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-43.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006807-43.2017.8.14.0012

APELANTE: RAFAELA DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006807-43.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: RAFAELA DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIMENTO.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA 1/6. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, fixando o apenamento em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006807-43.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: RAFAELA DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAFAELA DE JESUS BORGES DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 8848905 p. 1-2) em resumo, que em 04/06/2017, por volta de 10h durante revista carcerária, a Apelante foi flagrada por agentes penitenciários tentando ingressar nas instalações do Presídio de Cametá, portando entorpecentes escondidos dentro de uma lâmpada, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada.

Devido aos fatos, a mesma foi denunciada nas penas dos artigos 33 e 40, III da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 8848932 p. 1-7 e 8848933 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8848935 p. 2-9) pugnando a absolvição do crime de tráfico. Subsidiariamente a aplicação da sanção referente ao crime na forma privilegiada e em sua fração máxima (2/3) além da redução da causa de aumento reconhecida para 1/6 (um sexto).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 8848938 p. 2-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 12694550 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas referente ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. Somente depoimentos policiais.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatório, pelo que pugna pela absolvição da apelante com base no art. 386, inciso V do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa
durante revista carcerária, em razão de ter sido flagrada por agentes penitenciários tentando ingressar nas instalações do Presídio de Cametá com 16g (dezesseis gramas) de maconha escondidos dentro de uma lâmpada, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 8848908 p. 5) e Laudo de Constatação (ID nº 8848908 p. 6)
, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada
, e analisando os testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que a autoria também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas no
art. 33 da 11.343/06: transportar e trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a prática imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, trazia consigo 16g (dezesseis gramas) de maconha.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de transportar/trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que a recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“Ademais, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 por entender que a ré satisfaz os requisitos para tanto, senão vejamos:

(...)

Analisando a certidão de antecedentes judiciais, vejo que a ré responde somente a este processo.

A ré satisfaz a todos os requisitos, devendo a pena ser reduzida em um sexto na segunda fase de aplicação.”

Assim, considerando a falta de fundamentação para aplicação da do redutor em seu mínimo, bem como analisando que a Apelante preenche todos os requisitos, fixo
a fração de redução da pena em 2/3 (dois terços).

Considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

3. Do pedido de redução da fração referente à causa de aumento para o mínimo legal (1/6)

A defesa pleiteia o afastamento da fração máxima relativa à majorante do art.
40
,
III
, da
lei de Drogas
.

Razão assiste
à Recorrente.

O Magistrado de 1º grau ao reconhecer a causa de aumento fundamentou da seguinte forma:

“Conforme expus na fundamentação, aplico à causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser aumentada em dois terços na segunda fase de aplicação da pena.”

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado ao aplicar a causa de aumento deixou de fundamentar a aplicação da fração em 2/3 (dois terços), limitando-se a somente a mencionar o inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de fundamentação para que haja aplicação da fração acima da mínima:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Desta forma, não sendo possível justificar o aumento da fração superior, fixo no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Em razão da nova reprimenda, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
redimensionar
a pena-base e fixar em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023